Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGO 305 DA LEI N. 9.503/97). PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA DE MULTA ISOLADA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia se exaure com a prolação da sentença condenatória, de acordo com o artigo 569 do Código de Processo Penal. Não verificada violação às regras do artigo 41 do Código de Processo Penal e precluída a matéria, a preliminar deve ser rejeitada.
2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, e basta a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros relatos das testemunhas, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, e corroborados pelo auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.
4. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro impõe obrigação de não se ausentar do local dos fatos à pessoa que se envolve em acidente de trânsito. A prova dos autos evidenciou que a evasão do local do acidente de trânsito teve como objetivo elidir a responsabilização civil e penal do apelante que dirigia embriagado de forma perigosa e imprudente.
5. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado ao conduzir veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido qualquer dano para a efetivação da prática delitiva, nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
6. Justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter causado colisão com outro automóvel ao transitar em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
8. A aplicação da pena de multa de maneira isolada é uma faculdade do magistrado e deve levar em consideração ser ou não socialmente recomendável para a repressão e prevenção da infração penal.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.